Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO. RETROATIVIDADE À DATA DO DECRETO. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS ULTRAPASSADO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA REFORMADA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE

I. Trata-se de Revisão Criminal proposta por Amailton Pereira da Silva em face das sentenças proferidas em 3 processos, quais sejam: 0001415-42.2020.8.07.0003, 0711809-67.2020.8.07.0003 e 0712111-96.2020.8.07.0003.
II. Argumenta o autor que nos três processos foi condenado e a sua pena foi agravada sob o fundamento da reincidência, em razão da condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal no 2003.07.1.012626-3. No entanto, naquele processo houve a declaração da extinção da sua punibilidade pela concessão do indulto por meio do Decreto 8380/2014, publicado em 24/12/2014, o importaria no afastamento da reincidência, uma vez que transcorrido o período depurador de 5 anos entre a data da publicação do decreto e práticas das condutas imputadas nos três processos objeto da revisão criminal (28/12/2019, 09/05/2020 e 14/05/2020). Assim, postula a reforma da decisão condenatória nos referidos autos originários para que seja excluída a aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria, bem como que se proceda ao respectivo decote proporcional na pena.
III. Nos autos no 0001415-42.2020.8.07.0003, o requerente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, sendo-lhe aplicada a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos. Neste feito a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foram compensadas, mantendo-se a pena no mínimo legal. A r. sentença transitou em julgado em 12/11/2021; Nos autos no 0711809-67.2020.8.07.0003, o requerente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, sendo-lhe aplicada a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos. A sentença transitou em julgado em 22/01/2022. Neste feito, na segunda fase da dosimetria, a pena base (15 dias) sofreu majoração em 2 dias em razão da reincidência; Nos autos no 0712111-96.2020.8.07.0003, o requerente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, sendo-lhe aplicada a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos. A sentença transitou em julgado em 14/02/2022. Neste feito, na segunda fase da dosimetria, foi mantida a pena base (15 dias), uma vez que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foram compensadas.
IV. Conforme estabelece o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
V. Nos autos no 0001415-42.2020.8.07.0003, 0711809-67.2020.8.07.0003 e 0712111-96.2020.8.07.0003, o requerente foi condenado pelas condutas delitivas praticadas em 28/12/2019, 09/05/2020 e 14/05/2020, respectivamente. Nos 3 (três) autos, o requerente foi considerado reincidente, em razão de condenação transitada em julgado nos autos no 2003.07.1.012626-3. Ocorre que naquele processo ( 2003.07.1.012626-3) o requerente foi beneficiado pelo indulto concedido no Decreto no 8380/2014, publicado em 24/12/2014. No dia 03/06/2015 foi proferida uma sentença, deferindo ao requerente a concessão do indulto pleno e declarando extinta a sua pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal (ID: 46688326).
VI. É pacífico o entendimento de que a decisão que concede indulto e a consequente extinção da punibilidade possui natureza jurídica meramente declaratória, razão pela qual seus efeitos retroagem à data de publicação do Decreto. Em que pese o órgão julgador tenha declarado a extinção da punibilidade apenas em 03/06/2015, a data de extinção da punibilidade retroage à data em que o Decreto no 8380/2014 foi publicado (24/12/2014). Dessa forma, a condenação proferida nos autos no 2003.07.1.012626-3 não pode ser usada para fins de reincidência em nenhum dos 3 (três) autos supramencionados, tendo em vista que, nas datas dos fatos julgados nas sentenças, já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos constante no art. 64, inciso I, do Código Penal.
VII. Sendo assim, tendo em vista a natureza declaratória da sentença concessiva do indulto, que retroage à data do Decreto no 8.380/2014 (24/12/2014), verifica-se que transcorreu o período depurador constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que deve ser excluída em favor do requerente a circunstância agravante da reincidência nos autos no 0001415-42.2020.8.07.0003, 0711809-67.2020.8.07.0003 e 0712111-96.2020.8.07.0003.
VIII. Nos autos no 0001415-42.2020.8.07.0003, considerando que, na segunda fase da dosimetria da pena, a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, a pena base foi mantida no mínimo legal. Tendo em vista o disposto no enunciado de súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), apesar de o requerente ser primário, não haverá modificação do quantum da pena, mantidas as demais determinações quanto cumprimento da pena (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).
IX. Nos autos 0711809-67.2020.8.07.0003, na segunda fase de aplicação da pena houve a majoração da pena base em 2 dias em razão do reconhecimento da reincidência. Portanto, afastada a reincidência, a pena deve ser corrigida subtraindo-se 2 dias, para que seja fixada em 15 dias. Quanto aos demais termos da sentença, não haverá alteração, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
X. Nos autos 0712111-96.2020.8.07.0003, considerando que, na segunda fase da dosimetria da pena, a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, a pena base foi mantida no mínimo legal. Tendo em vista o disposto no enunciado de súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), apesar de o requerente ser primário, não haverá modificação do quantum da pena, mantidas as demais determinações quanto cumprimento da pena (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).
XI. 6. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.